Tribunal: TJDFT
Processo: 0714235-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714235-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS DE ALMEIDA BAPTISTA JUNIOR APELADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Em cinco dias, manifeste-se o réu, recorrido, sobre a petição de ID 69733104. Brasília/DF, 20 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e